Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713459-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO CARVALHO EMBARGADO: JOAO RAMALHO SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DO SOCORRO CARVALHO, em face da decisão proferida no ID 58170111, que não conheceu do recurso. Nas razões recursais (ID 58523370), afirma que há contradição na decisão agravada, uma vez que ao mesmo tempo em que reconhece a ausência de decisão do juízo a quo acerca da inexistência da solidariedade dos devedores, afirma que o magistrado indeferiu o pedido. Por fim, requer o recebimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito infringente para conhecer do recurso. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão do não cabimento do presente recurso. Ao contrário do que afirmado pela agravante, não há contradição. A decisão embargada esclareceu que o recurso não deve ser conhecido, pois versa sobre questões judiciais já decididas e preclusas. Em relação à alegação de que não houve decisão acerca da ausência de solidariedade dos devedores, a decisão esclareceu de forma clara que o juízo a quo indeferiu o pedido e não houve a interposição de recurso. Transcrevo, in verbis: Compulsando os autos de origem, verifico que decisões judiciais já preclusas decidiram pela manutenção da restrição de circulação do veículo e penhora do veículo impugnado (ID 189801187 e ID 185186542, autos de origem). A agravante não apresentou recurso contra referidas decisões. Observa-se, ainda, que em relação à ausência de decisão do juízo acerca da inexistência de solidariedade dos devedores, também não houve a interposição de recurso no prazo legal. Com efeito, a agravante peticionou nos autos afirmando a inexistência de solidariedade entre os executados (ID 186791891, autos de origem), o juízo de origem indeferiu o pedido, conforme ID 187011300, autos de origem. Ainda que se considerasse que o juízo de origem foi omisso em apresentar os argumentos jurídicos para a rejeição da ausência de responsabilidade solidária, pois a decisão teria se limitado a indeferir o pedido da agravante de forma genérica, não seria possível o conhecimento do recurso referente a tal ponto, uma vez que a parte não interpôs nenhum recurso na época, além de o juiz não ter sido novamente instado a se manifestar sobre o tema. Ademais, a decisão agravada não tratou do tema. Com efeito, a última decisão proferida se limitou a apreciar a petição da executada/agravante (ID 190443767, autos de origem) informando que não teria como indicar o local do veículo, pois o processo teria que aguardar o julgamento do agravo de instrumento de n.o 0703555-75.2024.8.07.0000. Conforme consta na decisão agravada, a questão objeto de recurso refere-se à possibilidade de penhora de salário, cujo recurso foi interposto pelo credor e que não teve efeito suspensivo deferido, o que não impede o cumprimento da decisão. Desse modo, verifico que não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora